Tribunal: STF
Processo: RE 1505916
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL: FIXAÇÃO DE TETO PARA REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/2014 E DO NCPC – PROCESSO DE EXECUÇÃO – QUITAÇÃO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - LEI MUNICIPAL - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS FIXADO PELO ARTIGO 97, § 12, DO ADCT A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 43).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição da República e o art. 87 e o § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Assevera que “a E. 8ª Turma do TST, entendeu que inexistiu afronta aos dispositivos supramencionados, haja vista que o Município/Recorrente não teria observado o prazo de 180 dias previsto no § 12, do art. 97, do ADCT” (fl. 7, e-doc. 45).



    Assinala que, “conforme discutido e comprovado nas instâncias inferiores, quando da edição da EC 62/2009, visto que já havia publicado lei complementar que atendia plenamente o preceptivo que estipulou o referencial de valores abaixo do qual as condenações seriam pagas através de requisição de pequeno valor (RPV) e estabelecendo o índice a ser utilizado em 20/06/2008. Ou seja, já existia no âmbito da legislação municipal lei disciplinando o pagamento a ser feito através de precatórios, sendo necessário ao Município apenas a atualização do índice, não sendo, portanto, aplicável o limite de 30 salários mínimos contido no dispositivo supramencionado” (fl. 7, e-doc. 45).



    Ressalta que “o v. acórdão afrontou o dispositivo constitucional contido no art. 100, §§ 3º e 4º, da CRFB, na medida em que a Lei Complementar nº 036/08 foi editada obedecendo-se os parâmetros constitucionais, sendo, portanto, recepcionada pela ordem constitucional vigente” (fl. 8, e-doc. 45).



    Salienta que “o acórdão recorrido também afrontou o disposto no § 12, do artigo 97, do ADCT, eis que quando do advento de sua edição a Lei Complementar nº 036/08 já estava vigente e atendia aos requisitos daquele dispositivo, sendo certo que negar vigência à norma municipal em comento, data venia, configura violação ao dispositivo supramencionado, fato que, efetivamente restou demonstrado no AP e no RR” (fl. 9, e-doc. 45).



    Pede o “provimento ao recurso extraordinário para que, reformando o v. acórdão Recorrido, para reconhecer a violação dos preceptivos constitucionais declinados, na forma das razões contidas no referido recurso ou na forma dos doutos suplementos jurídicos de que V. Ex. são detentores, observando-se, as garantias processuais constitucionais, reconhecendo, assim, a transgressão aos dispositivos constitucionais tidos por violados para reformar a decisão recorrida que mandou pagar a dívida através de RPV, tendo negado provimento ao agravo de petição, para determinar seja paga a dívida através de precatório judicial” (sic, fl. 9, e-doc. 45).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho resolveu a controvérsia relativa à validade da fixação do teto para expedição de requisições de pequeno valor pelo Município recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao mérito, o acórdão regional está conforme à jurisprudência desta Corte, no sentido de que, inobservado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estipulado pelo art. 97, § 12, do ADCT, as execuções contra a fazenda pública devem ser promovidas por RPV, caso o valor não ultrapasse 30 (trinta) salários mínimos (...)



    No caso, declarou-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 36/08, invocada pela Agravante como sendo a legislação municipal ‘disciplinando o pagamento a ser feito através de precatórios’. Registrou-se que o ‘Município de Queimados, ora agravante, não se adequou aos novos critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional/2009, pois, na realidade, continuou se valendo de lei anterior, com índice já extinto, como bem observado pelo MM. Juízo da execução’ (fl. 441). O Município não estabeleceu ‘valor mínimo para execução por precatório no prazo conferido pelo art. 97, § 12, do ADCT’ (fl. 478), devendo ‘prevalecer, para fim de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a quantia de até 30 salários mínimos, como previsto no inciso II daquele dispositivo’ (fl. 478)” (fls. 6-7, e-doc. 43).



    Nesse contexto jurídico, verifica-se que a Justiça do Trabalho afastou a aplicação do teto para expedição de requisição de pequeno valor estabelecido pela Lei Complementar municipal n. 36/2008 de Queimados/RJ, ao fundamento de ilegitimidade dessa norma, por inobservância do prazo de 180 dias previsto no § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sem considerar o caráter vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425. 



    Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 e do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional n. 62/2009: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão ‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte” (ADI n. 4.357, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.9.2014).



    Sobre a inconstitucionalidade do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, confira-se trecho do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357:



    “Entendo que as mesmas razões que levaram a Corte a suspender a eficácia da moratória instituída pela EC nº 30/00 impõem a declaração de inconstitucionalidade da moratória trazida pela EC nº 62/09. (…)



      Comungo do entendimento do relator, que, atento às vozes da sociedade, bem qualificou a presente Emenda Constitucional como ‘emenda do calote’. Acolho, portanto, a arguição de inconstitucionalidade material do art. 100, §15, da Constituição, e do art. 97 do ADCT em sua integralidade, por manifesto ultraje à cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), ao princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), ao postulado da isonomia (CF, art. 5º), à garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), ao direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), todos limites materiais ao poder de reforma da Constituição, nos termos do art. 60, §4º, III e IV, da Carta Magna. (…)



    Ex positis, julgo procedentes, em parte, os pedidos de declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/09 veiculados nas presentes ações diretas para (…)



    (v) declarar a inconstitucionalidade material de todo o regime especial de pagamentos, autorizado pelo §15 do art. 100 da CF/88 e detalhado, transitoriamente, no caput e nos §§ do art. 97 do ADCT, por manifesto ultraje à cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), ao princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), ao postulado da isonomia (CF, art. 5º), à garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), ao direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), todos limites materiais ao poder de reforma da Constituição (CF, art. 60, §4º, III e IV).



    Consoante os fundamentos já apresentados, rejeito as seguintes alegações de inconstitucionalidade imputadas à Emenda Constitucional nº 62/09”.



    Declarada a inconstitucionalidade do § 12 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não se há cogitar de incidência do prazo de 180 dias previsto na parte inicial do dispositivo e, como consequência, em perda do prazo para o Município editar lei fixadora do teto para as requisições de pequeno valor, nos termos do § 4º do art. 100 da Constituição da República. 



    No mesmo sentido, este Supremo Tribunal reafirmou que “o § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios” e concluiu que “as unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica” (ADI n. 5.100, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2020).



    Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.194.428, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; Recurso Extraordinário n. 1.183.388, de minha relatoria, DJe 18.9.2019; Recurso Extraordinário n. 1.194.428, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.198.652, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.4.2020.



    5. Em conformidade com a jurisprudência consolidada, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.359.139-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, fixou as seguintes teses de repercussão geral: 



    “I - As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica; II - A aferição da capacidade econômica, para este fim, deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado; III - A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação local” (Tema 1.231). 



    Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE TETO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PELOS ENTES FEDERADOS, EM MONTANTE INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ARTIGO 87 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868/PI, 4.332/RO E 5.100/SC. LEI 10.562/2017 DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. ADOÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE AO MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.359.139-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.9.2022).



    Ao invalidar a lei municipal sobre fixação de teto das requisições de pequeno valor, o Tribunal Superior do Trabalho divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Tribunal Superior do Trabalho, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora